Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724668-22.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sicoob Credfaz - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. Agravado(s) Sandro Henrique da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sicoob Credfaz - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 160703014 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de Sandro Henrique da Silva, processo n. 0722921-34.2023.8.07.0001, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Santo Antônio do Descoberto/GO, nos seguintes termos: Trata-se de açãoproposta porCOOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em face de SANDRO HENRIQUE DA SILVA 60300213115. Observo que a parte requerida é domiciliada em Santo Antônio do Descoberto/GO. A relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo, pois o(a) autor(a) é fornecedor de produto/serviço, figurando o(a)(s) requerido(a)(s) como consumidor(es), nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. As regras de competência estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor possuem natureza absoluta, devendo, portanto, prevalecer o foro do domicílio do consumidor. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem púbica com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃODECONTRATOSFINDOS.POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EX TRAJUDICIALDO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. (...) 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. (...)” (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. (...). (...). 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública e interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado. (...).” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009.) O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta, ainda que territorial, devendo ser declarada de ofício pelo juiz. A súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juiz não pode apreciar de ofício a sua incompetência relativa, não é aplicável às demandas consumeristas. Nesse sentido tem decidido o TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. REQUERIDO. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verificada na demanda a existência de relação de consumo, em que o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência evidencia-se como absoluta, de sorte que poderá ser declinada de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem assim a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. 2. Conflito conhecido e não provido. Juízo suscitante competente. (Acórdão n.933571, 20150020229199CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 107/112) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33/STJ. 1. Tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor é réu e, por isso, passível de ser declinada de ofício. Jurisprudência consolidada desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.971664, 20160020315352CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 244/246) E, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) Friso que o TJDFT julgou o IRDR no 17 e fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Ademais, é direito básico do consumidor ter facilitada a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC,comando que será observado com a tramitação do processo mais próxima do domicílio do consumidor. Diante do exposto,DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis daComarcadeSanto Antônio do Descoberto/GO,local de domicílio do consumidor. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. Encaminhem-se os autos via malote digital ou outro meio eletrônico disponível.Na impossibilidade de envio por alguma falha/incapacidade do sistema, intime-se a parte autora para que distribua diretamente a ação no Juízo competente, devendo os presentes autos receberem o andamento de “redistribuído”. Cumpra-se. (grifo no original) A parte executada opôs embargos de declaração (Id 160887567 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 161039865 do processo de referência). Em razões recursais (Id 48109156), a agravante, que incorporou a Sicoob Credilojista, informa que “ajuizou Ação de Cobrança em 31/05/2023, a fim de que o requerido pague os valores referentes ao rateio das perdas oriundas do exercício de 2018 da cooperativa incorporada, uma vez que, sendo associado à época e tendo utilizado os serviços da cooperativa a qual faz parte, contribuiu para o resultado deficitário”. Afirma que, embora “a ação tenha como objeto a cobrança de uma obrigação societária característica da organização cooperativa, amparada pelos princípios cooperativos, pela legislação específica (Lei Complementar n. 130/2009 e Lei n. 5.764/71) e pelo Estatuto Social, o juízo a quo entendeu, equivocadamente, se tratar de uma relação de consumo e declinou a competência para o domicílio do réu”. Aduz não haver, no presente caso, “uma relação consumerista pautada pelo princípio da vulnerabilidade, mas sim uma relação societária regida por regras próprias”. Diz que as “sociedades cooperativas são abertas a qualquer pessoa que perfaça as condições de ingresso e que voluntariamente expresse seu desejo em participar da atividade desenvolvida pela organização, conforme disciplina o princípio da adesão voluntária e livre”. Dessa forma, alega que “as pessoas, físicas ou jurídicas, que ingressaram como membros do quadro social passam a ter direitos e obrigações em relação à sociedade, uma vez que se tornam donos da organização”. Defende que “em processos que envolvam cooperativas, deve haver a prevalência do direito cooperativo sobre todas as demais normativas, por se tratar de norma especial, respeitando suas características e garantindo a aplicação adequada do direito, sem desfavorecer esse tipo societário”. Portanto, “a aplicação do CDC deve ser afastada, por se tratar de norma incompatível com o caso tratado no processo”. Sustenta que “a competência não é absoluta, como pretende o juízo a quo, mas relativa, sendo determinada em razão do local de cumprimento da obrigação, haja vista que se busca o pagamento do rateio das perdas da cooperativa incorporada pela Agravante ao qual o Agravado contribuiu e se responsabiliza em virtude da condição de cooperado”. Tece considerações sobre a necessidade da concessão da tutela recursal antecipada. Ao final, deduz os seguintes pedidos: Ante o exposto, a Agravante requer o conhecimento do presente Agravo de Instrumento para determinar ao juízo a quo, a suspensão da ação originária, até o pronunciamento definitivo por este Egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, de forma a cassar as decisões agravadas (Ids n. 160703014 e n. 161039865), a fim de manter a competência escolhida pela Agravada, por se tratar de competência relativa determinada conforme o artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC. Preparo recolhido (Ids 48115213 e Id 48115214). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para juízo de outra unidade federativa, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelos agravantes, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do Mérito 2.1. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante. 2.2. Do foro Cuida-se, pois, de agravo de instrumento que visa à reforma da decisão de declinação de competência para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO (Id 160703014 do processo de referência), autos da ação de conhecimento n. 0722921-34.2023.8.07.0001, proposto pela parte autora/agravante, em desfavor do réu/agravado, perante a Justiça do Distrito Federal, por entender aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Assim, para facilitar a defesa da parte hipossuficiente, o juízo da 23a Vara Cível de Brasília declinou de ofício da competência para respeitar a norma de ordem pública que determina a competência como sendo a do domicílio do consumidor quando ele se encontra no polo passivo do litígio. Conforme relatado, a requerente, ora agravante, afirma em suas razões recursais (Id 39763925) que ajuizou ação de cobrança com o objetivo de que “o requerido pague os valores referentes ao rateio das perdas oriundas do exercício de 2018 da cooperativa incorporada, uma vez que, sendo associado à época e tendo utilizado os serviços da cooperativa a qual faz parte, contribuiu para o resultado deficitário”. Sustenta, em suma, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e destaca não haver “uma relação consumerista pautada pelo princípio da vulnerabilidade, mas sim uma relação societária regida por regras próprias”. Defende que as pessoas, físicas ou jurídicas, que ingressaram como membros do quadro social passam a ter direitos e obrigações em relação à sociedade. Aduz que, dentre as obrigações encontra-se o pagamento do rateio das perdas da cooperativa, após deliberação pela Assembleia Geral, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei n. 5.764/71, a Lei Geral do Cooperativismo, e do art. 8o da Lei Complementar n. 130/2009. Sustenta “a prevalência do direito cooperativo sobre todas as demais normativas, por se tratar de norma especial, respeitando suas características e garantindo a aplicação adequada do direito, sem desfavorecer esse tipo societário”. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que declinou da competência. Não assiste razão à agravante. Isso porque, pela análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, a relação jurídica que entre si constituíram as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, porquanto as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor. No caso, a parte autora afirmou em sua petição inicial (Id 160610763 do processo de referência) que “nem todos os associados mantiveram a movimentação na cooperativa até a presente data e, por isso, diante da ausência da utilização de serviços, não foi possível contabilizar qualquer tipo de sobra capaz de ser compensada”. Desse modo, “o requerido encontra-se em débito com a cooperativa, em razão do descumprimento de um dever oriundo da relação estabelecida entre cooperativa e cooperado, qual seja, o pagamento das perdas apuradas no balanço da SICOOB CREDILOJISTA no ano de 2018, uma vez que participaram para a origem desse prejuízo, mas não cumpriram com a obrigação legal e estatutária de cobri-los”. Tendo em vista a existência de um prejuízo oriundo do descumprimento de uma obrigação inerente à relação da cooperativa e do cooperado, a requerente ajuizou a cobrança do débito relativo ao rateio das perdas equivalente à proporção da fruição dos serviços realizados pelo cooperado ora agravado. Na situação ilustrada não se verifica qualquer peculiaridade que afaste a aplicação do diploma consumerista. É claro que as partes se enquadram nos conceitos legais de fornecedor e consumidor como destinatário final previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. O mero fato de a agravante ser constituída como cooperativa de crédito, que desenvolvem atividade econômica conforme o interesse dos seus membros, não a exime de observar as normas protetivas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, aplica-se o CDC às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados, com fundamento no art.18, § 1o, da Lei 4.595/1964, uma vez que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, como consequência, equipara-se às instituições financeiras. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CDC. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA. DEVEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A relação jurídica entre as partes se submete às normas protetivas das relações de consumo nos termos da Lei 8.078/1990, enquadrando-se, autora e réu, nos conceitos de fornecedor e consumidor, respectivamente, previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma normativo. Precedente do STJ. 3. (...). (Acórdão 1624006, 07165876320198070020, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 18/10/2022) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DE MÚTUO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOBSERVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. INAPLIC ́CALE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem nos casos em que a cooperativa de crédito atua de maneira equiparada as atividades das instituições financeiras. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a competência das ações propostas em desfavor do consumidor, proteção voltada tanto à facilitação da defesa como também à garantia do acesso do consumidor à Justiça, em respeito à regra inserta no art. 6o, inciso VIII, do CDC. 2.1. (...) 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1607911, 07392990720198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE ADESÃO. FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE. 01. Tratando-se de cooperativa de crédito, é assente o entendimento jurisprudencial quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo empréstimos para os cooperados. 02. Tendo em vista o contrato de adesão e a relação jurídica jungida às regras do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de empréstimo firmado entre as partes deve ser afastada, nos termos do art. 112, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de ser reconhecida a competência do domicílio do consumidor. 03. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 847229, 20140020294048AGI, Relator: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 10/2/2015. Pág.: 142) Como mencionado, a constituição da agravante como cooperativa de crédito não basta para afastar a aplicação do CDC ao caso, porquanto ela se equipara à atividade das instituições financeiras. Pelo contrário, o Código de Defesa do Consumidor estabelece as regras de competência, de natureza absoluta, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor. Conforme os documentos colacionados junto à exordial, verifica-se no “comprovante de inscrição e situação cadastral” (Id 160611772 do processo de referência) e na cópia do “AR” dos Correios (Id 160611776 do processo de referência) em nome de Sandro Henrique da Silva, que o agravado tem domicílio no município de Santo Antônio do Descoberto/GO. Cabe destacar a tese firmada no julgamento do IRDR n. 17 do TJDFT: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR 17 DO TJDFT. POSSIBILIDADE. 1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato particular de crédito educativo firmado entre as partes, pois a fundação exequente forneceu o crédito para o custeio parcial das mensalidades referentes aos semestres cursados pela executada, que, por seu turno, figura como destinatária final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O fato de a exequente qualificar-se como fundação não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, mormente considerando que o estatuto social da entidade credora prevê, dentre suas finalidades, a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. 3. Considerando a incidência das normas consumeristas à espécie e o julgamento do IRDR 17 do TJDFT, que firmou tese no sentido de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", a manutenção da decisão proferida pelo magistrado a quo que declinou de ofício de sua competência em favor do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial do foro do domicílio da executada, é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1439089, 07154587820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) (grifos nossos) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. EXECUÇÃO FORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORES. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDORES. CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA. FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O liame jurídico derivado de contrato particular de crédito educativo celebrado entre pessoa física e pessoas jurídicas, inclusive a entidade educacional destinatária final da prestação pecuniária, cujo objeto é o custeio parcial de mensalidades de curso superior, possui manifesta gênese consumerista, não infirmando essa apreensão a circunstância de uma das contratadas possuir natureza jurídica de fundação, notadamente se uma de suas finalidades, consoante o correlato estatuto social, é a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. 2. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 63, § 3o, do estatuto processual, em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa. 3. Emergindo da opção de foro manifestada pelos fornecedores, que aviaram a pretensão em foro que não coincide com o domicílio das consumidoras, a presunção de que lhe enseja nítido prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhes é resguardado, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao Juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhes são resguardados pelo legislador de consumo. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1396695, 07323206120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) (grifo nosso) Por essas razões, não vejo como reformar a decisão agravada que corretamente aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso e, em obediência ao fixado na tese do IRDR n. 17 deste Tribunal de Justiça, declinou de ofício da competência para o juízo do domicílio do réu/consumidor. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora